Tribunal: STF
Processo: RE 196512
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Decreto-Lei nº 2.335/87.
Plano Verão. Reajuste de 26,05%. Direito adquirido.
Inconstitucionalidade.
          O Plenário da Corte reiterou o entendimento de que não há
direito adquirido a vencimentos de funcionários públicos, nem direito
adquirido a regime jurídico instituído por lei. Em se tratando de
norma de aplicação imediata, esta não alcança vencimentos já pagos,
ou devidos "pro labore facto".
          Reajuste de salário pela variação da URP (26,05%), a ser
computada no mês de junho de 1987, conforme Decreto-Lei 2.302.
Revogação por norma superveniente que entrou em vigor antes de
iniciar-se o período aquisitivo. Direito adquirido e, consequente,
inconstitucionalidade inexistentes.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.